Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL.
1. A questão relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL, embora afetada no Tema 1266/STF, foi solucionada nas ADI’s 7078, 7066 e 7070, cuja decisões possuem efeito igualmente vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, não sendo necessário, por essa razão, suspender o julgamento do recurso e da remessa, mormente porque não houve ordem de sobrestamento dos processos.
2. A alegação de que a sociedade impetrante não comprovou previamente o seu direito constitui tese que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, devendo com este ser apreciado.
3. A impetração contra a exigência de DIFAL ICMS no exercício calendário de 2022 recai sobre os efeitos concretos da Lcp 190/2022, e não sobre a lei em tese.
4. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação.
5. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22.
4. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.
5. Deu-se parcial provimento à remessa e ao apelo.